Tribunal: STF
Processo: RE 91093
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATORIOS. A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. SE
ORIENTOU NO SENTIDO DE ESTIMA-LOS A RAZÃO DE 12%. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE PORQUE INOCORREU SEU ÚNICO
PRESSUPOSTO, DENEGAÇÃO DE VIGENCIA DO ART. 1.063 DO CÓDIGO CIVIL.